Tribunal: TJMT
Processo: 1039426-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039426-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLEONICE RETROVATO DE SOUZA - CPF: 536.536.371-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. EX-PROPRIETÁRIA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO. CADASTRO NO SIMCAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve tutela provisória deferida em ação anulatória para suspender os efeitos do Auto de Infração n.o 220432903 e do Termo de Embargo n.o 220442234, com determinação de exclusão do nome e CPF da autora e da propriedade rural da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, além de vedação de inscrição em dívida ativa e em cadastros restritivos. A autuação decorreu de suposto desmatamento ocorrido entre junho e setembro de 2022, embora a autora tenha comprovado a alienação do imóvel em 05/07/2021. O Estado defende a legitimidade da autuação com base na permanência do cadastro no SIMCAR e na presunção de legitimidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera vinculação cadastral do imóvel no SIMCAR é suficiente para legitimar autuação ambiental por desmatamento em face de ex-proprietária que comprova alienação anterior ao fato; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória que suspendeu os efeitos do auto de infração e do embargo.

III. Razões de decidir

3.

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, e não admite simples reiteração de argumentos já examinados.

4.

A prova documental demonstra a alienação do imóvel em 05/07/2021, data anterior ao período do suposto desmatamento (15/06/2022 a 03/09/2022), circunstância que enfraquece, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do auto de infração dirigido à agravada.

5.

O cadastro ambiental no SIMCAR não constitui título de propriedade nem comprova posse no momento do fato, tampouco substitui a demonstração mínima de conduta imputável e de nexo causal exigida para imposição de sanção administrativa.

6.

A ausência de atualização cadastral, sem previsão legal específica que a vincule à responsabilização pelo ilícito ambiental imputado, não autoriza, de forma isolada, a aplicação de sanção por desmatamento ocorrido após a alienação do bem.

7.

A sanção administrativa ambiental deve corresponder a conduta imputável ao autuado, sob pena de responsabilização sem nexo, em desacordo com o art. 225, caput e § 3o, da CF.

8.

Precedente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT estabelece que o ex-proprietário não responde por infrações ambientais ocorridas após a transferência da propriedade, salvo prova de contribuição direta ou indireta para o dano.

9.

Em sede de tutela provisória, a análise limita-se à probabilidade do direito e ao perigo de dano, sendo suficiente, no caso, a demonstração inicial de ilegitimidade passiva para justificar a suspensão dos efeitos do ato administrativo até a instrução completa.

10.

O Estado não demonstra perigo de dano inverso concreto decorrente da suspensão provisória da autuação, que permanece sujeita à revisão no curso da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mera manutenção de cadastro ambiental em nome de ex-proprietário não legitima autuação por desmatamento ocorrido após a alienação do imóvel quando há prova documental da transferência anterior. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental cede, em cognição sumária, diante de prova idônea que afasta a plausibilidade da imputação. 3. A ausência de atualização cadastral, sem previsão legal específica, não autoriza, por si só, a responsabilização administrativa por infração ambiental diversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1039426-48.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a tutela provisória deferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, para suspender os efeitos do Auto de Infração n.o 220432903 e do Termo de Embargo n.o 220442234, com a determinação de exclusão do nome e CPF da autora e da propriedade rural da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, além de vedação de inscrição em dívida ativa e em cadastros restritivos.

Em síntese, o Estado sustenta que a autuação seria legítima porque, à época, o imóvel constava no SIMCAR em nome da agravada, com invocação da presunção de legitimidade dos atos administrativos e afirmação de que a ausência de atualização cadastral configuraria negligência apta a caracterizar responsabilidade indireta.

Pugna, ao final, pela reforma do
decisum
para indeferimento da tutela de urgência deferida na primeira instância.

A agravada apresentou contrarrazões em defesa da manutenção da decisão e com adução, inclusive, de ausência de dialeticidade recursal, por mera repetição dos fundamentos já expendidos no agravo de instrumento.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de controvérsia instaurada a partir da lavratura do Auto de Infração n.o 220432903 e do respectivo Termo de Embargo n.o 220442234 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento não autorizado em área rural correspondente a aproximadamente 23,45 hectares, identificado por meio de monitoramento ambiental e posterior ação fiscalizatória realizada no segundo semestre de 2022.

A autuação administrativa foi direcionada à então cadastrada como proprietária do imóvel no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, com imposição de multa pecuniária e embargo da área, além das anotações restritivas nos sistemas oficiais.

A autuada, todavia, ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não detinha a propriedade nem a posse do imóvel à época dos fatos imputados, uma vez que formalizou a alienação do bem em 05/07/2021, portanto, anterior ao período indicado como de ocorrência do desmate (entre junho e setembro de 2022) e também antes da fiscalização que culminou na lavratura do auto. Aduziu que a manutenção de seu nome nos cadastros ambientais decorreu da ausência de atualização no sistema, circunstância que, a seu ver, não seria apta a transferir-lhe responsabilidade por fato ambiental ocorrido quando já não exercia domínio ou ingerência sobre a área.

O Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, em cognição sumária, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu a tutela provisória para suspender os efeitos do auto de infração e do termo de embargo, com a determinação de retirada do nome da autora e da propriedade da lista de áreas embargadas, bem como o impedimento à inscrição do débito em dívida ativa ou em cadastros restritivos, até ulterior deliberação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento em defesa da higidez do ato administrativo, sob o argumento de que, à época da fiscalização, o imóvel permanecia vinculado à agravada no SIMCAR. Invocou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e sustentou que a ausência de atualização cadastral configuraria conduta omissiva apta a justificar a responsabilização administrativa. Pleiteou, inclusive, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão inaugural este Tribunal indeferiu o pedido de efeito suspensivo e, ao final, em decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento, com a manutenção da tutela concedida na origem, ao fundamento de que, em juízo preliminar, a documentação apresentada indicava a alienação do imóvel em momento anterior ao período da infração, circunstância suficiente para o enfraquecimento, nessa fase processual, da presunção de legitimidade do auto de infração dirigido à agravada.

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno, no qual o ente estadual insiste na tese de que a permanência do cadastro em nome da autora no sistema ambiental legitimaria a autuação e a manutenção do embargo. Requereu a submissão da matéria ao colegiado e a reforma do
decisum
monocrático, com o restabelecimento integral dos efeitos do ato administrativo ambiental.

Não obstante os argumentos recursais, o agravo interno
não
comporta provimento.

Como se sabe, o agravo interno tem função estrita: submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática, com exigência de impugnação efetiva, específica e consequente dos fundamentos determinantes do julgado, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

Na espécie, embora se observe a insistência do ente público na tese de que a manutenção do cadastro no SIMCAR autorizaria a autuação e sustentaria, por si, a responsabilidade administrativa, nota-se que a decisão agravada já enfrentou precisamente o ponto central da controvérsia: se a mera vinculação cadastral, de forma isolada, é suficiente para manter autuação e embargo em face de antiga proprietária, diante de prova documental contemporânea de alienação anterior ao período do suposto desmate.

E aqui está o núcleo jurídico-constitucional do caso, que recomenda cautela em dupla dimensão: de um lado, a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, CF) e o dever estatal de exercer o poder de polícia ambiental; de outro, a necessidade de que o exercício desse poder ocorra com estrita observância da legalidade, da imputação subjetiva quando exigida pelo regime sancionatório, do devido processo e da vedação de responsabilização sem nexo, sob pena de converter a tutela ambiental — constitucionalmente prioritária — em mecanismo de punição de quem não praticou a conduta.

A decisão monocrática consignou que a agravada foi autuada por suposto desmatamento em área de 23,45 hectares e alegou não ser mais proprietária do imóvel, por tê-lo alienado em 05/07/2021, ou seja, antes do período indicado como de ocorrência do desmate (15/06/2022 a 03/09/2022) e, também, antes da fiscalização (outubro de 2022). Na mesma linha, já constava no próprio acervo processual (inclusive com reconhecimento na moldura fática da tutela deferida em origem) que a documentação apresentada apontava alienação pretérita, suficiente, em cognição sumária, para enfraquecer a presunção de legitimidade do ato sancionatório dirigido contra quem, em tese, não detinha mais domínio/posse no período relevante.

Nessas circunstâncias, a insistência do Estado no argumento do SIMCAR não supera o fundamento decisório por uma razão simples, mas decisiva: cadastro ambiental não é, por si, título de propriedade nem prova bastante de posse direta no tempo do fato, tampouco substitui o encargo mínimo de demonstração da conduta imputável e do nexo causal, sobretudo quando a parte apresenta prova documental contemporânea de que já não mantinha relação dominial com a área no momento apontado para a infração. É exatamente esse o ponto que a decisão agravada realçou ao afirmar que, embora a Administração possa, no plano inicial da fiscalização, atuar com base em presunções e dados cadastrais, mencionada presunção não prevalece quando confrontada por prova concreta de alienação anterior, e que a “falta de atualização cadastral”, sem previsão legal específica para o caso, não autoriza, de forma isolada, a imputação de infração ambiental.

A tese estatal de “responsabilidade indireta” fundada apenas na não atualização do SIMCAR, portanto, não se sustenta como razão suficiente para cassar a tutela provisória. Primeiro, porque desloca indevidamente o eixo do ilícito: não se está, aqui, diante de procedimento sancionador por descumprimento de dever cadastral específico, mas de autuação por suposto desmatamento; segundo, porque, mesmo no âmbito do poder de polícia ambiental, a sanção administrativa deve guardar correspondência com conduta imputável e com o nexo de causalidade administrativa, sob pena de responsabilização por mera condição formal, incompatível com o regime sancionatório e com a racionalidade constitucional do art. 225, § 3o, que não dispensa a individualização mínima da imputação quando se trate de sanção administrativa. A decisão agravada foi expressa ao afastar a suficiência do argumento estatal de omissão cadastral como fundamento autônomo de responsabilização pela infração em debate.

Ademais, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que “
O ex-proprietário de imóvel não pode ser responsabilizado por infrações ambientais ocorridas após a transferência da propriedade, salvo prova de sua contribuição direta ou indireta para o dano ambiental
.” (TJMT – Agravo Interno no 1000561-88.2022.8.11.0087, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Some-se a isso que, em sede de tutela provisória, a análise é de cognição sumária, orientada pelos requisitos do art. 300 do CPC, sem substituição da instrução do feito principal. A decisão monocrática, inclusive, delimitou com adequação esse horizonte: questões como autoria, nexo causal em sentido estrito, adequação do valor da multa e reenquadramento do tipo infracional dependem de dilação probatória e contraditório, razão pela qual o ponto realmente sensível, aqui, é a plausibilidade da ilegitimidade passiva diante de prova documental de alienação anterior — exatamente o que, em juízo inicial, justificou a preservação da tutela deferida na origem e a manutenção do indeferimento de efeito suspensivo.

Também não procede o argumento de perigo de dano inverso. O Estado invoca, em abstrato, o risco à efetividade do poder de polícia e à tutela ambiental; contudo, não demonstrou, com concretude e atualidade, de que modo a suspensão provisória dos efeitos da autuação, dirigida a pessoa cuja legitimidade é seriamente questionada por prova documental, produziria dano ambiental real e imediato. A decisão agravada enfrentou o tema e assentou, com precisão, que a medida é provisória e revisável no curso do processo principal, o que mitiga qualquer alegação de irreversibilidade. Mais: a tutela do meio ambiente — por sua própria centralidade constitucional — não se confunde com a preservação automática de um ato sancionatório diante de sinais relevantes de que o sujeito passivo possa estar errado; a proteção ambiental se robustece com fiscalização eficaz e responsabilização correta, e não com a manutenção de sanções potencialmente direcionadas a quem não praticou a conduta.

Diante desse quadro, inexiste motivo jurídico para afastar a decisão agravada: ela preserva, com proporcionalidade, a tutela provisória deferida na origem, evita que a força do poder de polícia ambiental recaia, ao menos por ora, sobre sujeito cuja legitimidade está seriamente abalada por prova documental, e mantém íntegra a possibilidade de revisão a partir da instrução completa no processo principal.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026